Tribunal: TJDFT
Processo: 0006864-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSÍVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. PROVAS SUFICIENTES DO DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de crime de dano contra o patrimônio público do Distrito Federal, uma vez que restaram comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo na conduta do agente.
2. Muito embora não haja qualquer impedimento para o reconhecimento da aplicação do princípio da insignificância em face de crimes de dano contra patrimônio público, eis que o Direito é antes de tudo uma ciência da censura social, mas, dependendo da natureza do objeto danificado, como foi a hipótese dos autos, de destruição de sensor da viatura policial, dificilmente será admitido, pis, a conduta transcende a questão financeira e atinge bem de utilidade pública e coletivo..
3. Impõe-se a manutenção da pena, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, a fim de se prestigiarem os critérios de necessidade e de suficiência para a reprovação e a prevenção do crime.
4. Negado provimento ao recurso.